Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704018-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANE ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar à demandada que autorize a cobertura do procedimento cirúrgico requerido pelo médico assistente, com o fornecimento de todos os materiais indicados, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor da cirurgia a ser demonstrado pela parte autora. A recorrente alega que agiu conforme as resoluções normativas existentes (RN no 8 do CONSU e RN no 424/2017 da ANS), bem como dentro do estabelecido pela Lei no 9.656/98 e pelo contrato firmado entre as partes. Sustenta que alguns procedimentos e materiais não possuem cobertura contratual, por expressa exclusão contratual e por não estarem elencados no rol da ANS. Pontua que não restou demonstrado que se trata de procedimento de urgência ou emergência, sendo, portanto, de caráter eletivo. Defende a taxatividade do rol da ANS. Assevera que a aplicação das astreintes foi desproporcional e desarrazoada, devendo ou excluída ou, ao menos, minorada. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a agravada, beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante, foi diagnosticada com endometriose, da qual decorre dor pélvica crônica, sangramento uterino e incontinência urinária, com indicação de tratamento cirúrgico. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Os relatórios médicos, juntados no ID no 111814764, demonstram a gravidade do quadro clínico da paciente, que vem apresentando infecção urinária de repetição, decorrente da endometriose, hemorragia uterina, lombalgia e febre, enquanto aguarda a realização da cirurgia. Dessa forma, demonstrado que o tratamento mais adequado à agravada é, ao menos pelo que se pode deduzir nesta fase de cognição restrita, a realização do procedimento cirúrgico de endometriose, com todos os materiais necessários, conforme especificado no relatório médico, não devem prevalecer os argumentos apresentados pela agravante para deixar de prestar a assistência de que necessita a paciente. Além disso, e ao primeiro exame, o motivo da negativa de cobertura, de que o contrato firmado entre as partes não possui a cobertura pleiteada, tratando-se de procedimento que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), parece não estar em conformidade ao entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que considera o referido rol meramente exemplificativo. Ainda que o julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo colendo STJ, aponte a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) neste momento. Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a redução do valor fixado, bem como a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Assim, tem-se que tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, razão pela qual não há modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator